Tribunal: TJES
Processo: 5001166-85.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-85.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL VICTOR ALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001166-85.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
RAFAEL VICTOR ALVES DA SILVA e LORENNA CRISTINA BALBINO FERREIRA

RECORRIDO:
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
ANDRE BIJOS DADALTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. RESERVA CANCELADA NO MOMENTO DO CHECK-IN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos autores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés solidariamente apenas ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais (valor total para ambos).

Os recorrentes pretendem a condenação das rés ao pagamento de danos materiais (diferença de valor entre a reserva original cancelada e a nova reserva feita no balcão) e a majoração do "quantum" indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa administradora do empreendimento imobiliário; (ii) analisar o dever de restituição da diferença de valores pagos em razão do cancelamento indevido da reserva original (dano material); e (iii) avaliar a necessidade de majoração da indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso concreto (viagem de lua de mel).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: a empresa que administra o hotel e se beneficia da plataforma de reservas integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

Dano material configurado: o cancelamento inesperado da reserva obrigou os autores a contratar nova hospedagem por valor de balcão, superior à oferta original. A diferença de R$ 3.790,38 deve ser restituída para recompor o patrimônio dos consumidores.

Dano moral majorado: a falha na prestação do serviço ocorreu durante viagem comemorativa (lua de mel e aniversário), gerando frustração e estresse acentuados. O valor de R$ 3.000,00 para cada autor (totalizando R$ 6.000,00) atende melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte para: (i) condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 3.790,38 a título de danos materiais; (ii) majorar a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 para cada coautor.

Tese de julgamento:
"1. A empresa administradora de hotelaria e a plataforma de reservas respondem solidariamente pela falha na prestação de serviço, por integrarem a mesma cadeia de consumo. 2. O cancelamento de reserva confirmada no ato do check-in frustra a legítima expectativa do consumidor e impõe o dever de indenizar danos materiais, correspondentes à diferença de valor da nova reserva, e danos morais, especialmente se o evento ocorre em viagem de especial relevo afetivo."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes autoras
RAFAEL VICTOR ALVES DA SILVA e LORENNA CRISTINA BALBINO FERREIRA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. e GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 16460622), com o seguinte dispositivo:
“
Isso posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos constantes na inicial e
CONDENO
as requeridas, solidariamente, ao pagamento em favor dos requerentes a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de danos morais, sendo que o valor será dividido de forma proporcional entre os autores, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação
.
IMPROCEDENTE
os demais pedidos, nos moldes da fundamentação supracitada. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I CPC.”
.

Em sede recursal (ID16460623), as partes autoras pleiteiam pela reforma parcial da sentença a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos material e moral.

Em sede de contrarrazões (ID 16460627), a parte requerida
GAV MURO ALTO

EMPREENDIMENTO
pugna pela manutenção integral da sentença e suscita preliminar de ilegitimidade passiva.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas partes autoras, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 17148620).

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida
GAV MURO ALTO

EMPREENDIMENTO
.
Em que pese a alegação de que a reserva teria sido ofertada por terceiro (cotista), a empresa integra a cadeia de fornecimento de serviços, uma vez que se beneficia da plataforma de reservas e é a prestadora final do serviço de hotelaria. Assim, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade entre os integrantes da cadeia de consumo é solidária, não podendo o fornecedor opor ao consumidor questões internas de sua relação com parceiros ou proprietários.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

A controvérsia recursal cinge-se à restituição do prejuízo material referente à diferença de valores entre a reserva cancelada e a nova reserva realizada, bem como à majoração dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de hospedagem.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores.

É imperioso registrar que, acertadamente, a decisão de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço das recorridas, consistente no descumprimento da oferta e no cancelamento inesperado de reserva confirmada no momento do
check-in
. Tal conduta viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e atenta contra a dignidade dos autores , frustrando sua legítima expectativa em momento de especial relevo afetivo.

Divirjo do entendimento do Juízo
a quo
quanto ao dano material. As provas coligidas aos autos demonstram que os autores, diante da falha das rés e da necessidade premente de acomodação em local distante de sua residência, viram-se obrigados a contratar nova reserva diretamente no balcão do hotel pelo valor de R$ 6.789,18 (ID 16460585).

Considerando que a reserva original (R$ 2.998,80) foi estornada pela Booking, o prejuízo material efetivo corresponde à diferença paga a maior pelos autores, qual seja, R$ 3.790,38. Não se trata de duplicidade, mas de recomposição do patrimônio que foi atingido pela necessidade de nova contratação em valores de balcão (mais elevados). Portanto, prospera o pleito de restituição simples desta diferença.

Quanto ao pedido de majoração da indenização por dano moral, assiste razão aos recorrentes.

O Juízo
a quo
reconheceu, acertadamente, o dever de indenizar. Entretanto, o valor de R$ 3.000,00 (total para ambos) mostra-se insuficiente diante das peculiaridades do caso. A situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor: os autores estavam em viagem de lua de mel e aniversário de 30 anos, deslocaram-se do Espírito Santo para Pernambuco e foram surpreendidos com a ausência de reserva apenas ao chegarem ao balcão, após horas de viagem, sob evidente estresse e incerteza.

De acordo com o entendimento do STJ e o Enunciado 32 do colegiado estadual, a modificação do
quantum
deve ocorrer quando o valor for irrisório. No caso, considerando a finalidade compensatória e pedagógica, entendo que a majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada coautor é medida que melhor se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a r. sentença
(ID 16460622) e:

1- CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.790,38 (três mil setecentos e noventa reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais (diferença entre as reservas). Sobre este valor, incidirá correção monetária pelo IPCA a partir do efetivo desembolso e juros de mora pela taxa SELIC (conforme Lei nº 14.905/2024) a partir da citação;

2- MAJORAR
a indenização a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada coautor, totalizando R$ 6.000,00. Sobre o valor fixado, incidirão correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado, nos termos da Lei nº 14.905/2024), ambos a partir do arbitramento em sentença (quando reconhecia a existência do dano) até a data do efetivo pagamento. Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)